Tribunal: TJSP
Processo: 2124295-85.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recursos do autor que objetivam a exclusão dos eventos societários, bem como a alteração dos parâmetros adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a liquidação do direito –

Ementa:

Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recursos do autor que objetivam a exclusão dos eventos societários, bem como a alteração dos parâmetros adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a liquidação do direito – Recursos não providos.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso não provido.